Tribunal: TJPA
Processo: 0021028-42.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021028-42.2014.8.14.0301

APELANTE: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE ANAPOLIS

APELADO: ASSOCIACAO DO LOTEAMENTO PARK DOS PINHEIROS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DEMOLITÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REVELIA. CONFISSÃO FICTA QUE IMPLICA A PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
DE VERACIDADE. LAUDO PERICIAL QUE NÃO VINCULA O JULGADOR ANTE O PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. IMÓVEL DA RÉ QUE CONSISTE EM LOTEAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 6.766/79. AVENIDA PRINCIPAL CONSIDERADA VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DOMÍNIO DA RÉ SOBRE O MURO. DEMANDA PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A decretação de revelia, assim como o laudo pericial, não implica a automática procedência da demanda, quando os demais elementos probatórios contidos nos autos indicam a ausência de direito do autor. Presunção de veracidade das alegações decorrente da revelia que possui natureza relativa, podendo ser elidida por prova em contrário, tudo de acordo com o livre convencimento motivado do julgador. Preliminar de nulidade rejeitada.

2. Considerando a natureza de loteamento do imóvel pertencente à ré, tem-se que a via principal apresenta natureza pública, de uso comum do povo, não podendo a associação inviabilizar a passagem pelo local, sob pena de ilegalidade. Demanda procedente, com inversão do ônus de sucumbência.

3. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do APELO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 36ª sessão ordinária do Plenário Virtual, com início em 08 de novembro de 2021 e término em 16 de novembro de 2021, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198): 0021028-42.2014.8.14.0301

APELANTE: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE ANAPOLIS

Nome: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE ANAPOLIS
Endereço: TIRADENTES, 615, - até 2121/2122, CENTRO, ANáPOLIS - GO - CEP: 75040-010

Advogado: RAULINO MIGUEL DE CASTRO OAB: PA18479 Endereço: ANA BIJU, 121, GUANABARA, BELéM - PA - CEP: 66645-080

APELADO: ASSOCIACAO DO LOTEAMENTO PARK DOS PINHEIROS

Nome: ASSOCIACAO DO LOTEAMENTO PARK DOS PINHEIROS
Endereço: AUGUSTO MONTENEGRO KM12 LOTEAMENTO PARK DOS PINHEIROS, KM12, ICOARACI, PARQUE GUAJARA, BELéM - PA - CEP: 66821-000

Advogado: MARIA DE NAZARE NORONHA DE PINHO OAB: PA9550-A Endereço: AV. DR. LOPO DE CASTRO, CRUZEIRO (ICOARACI), BELéM - PA - CEP: 66810-000

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS DE ANÁPOLIS – GO
em face de sentença proferida pelo juízo da 10ª vara cível e empresarial de Belém/PA, em 14.09.2017 (Num. 971113 - Pág. 1/3), nos autos da
Ação de Obrigação de Não Fazer C/C Pedido Demolitório (processo nº 0021028-42.2014.8.14.0301 – migrado ao sistema PJE),
movida por ela em desfavor de
ASSOCIAÇÃO DO LOTEAMENTO PARK DOS PINHEIROS,
a qual julgou totalmente improcedente a demanda, assim decidindo:

Conclui-se, portanto, que o autor não pode obrigar o réu a não ajuizar qualquer ação com a demolição do muro, em face do princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional e, também, não merece prosperar o pedido demolitório, pois não restou configurado nos autos a transgressão as regras de vizinha ou aos regulamentos administrativos.

Ante o exposto, julgo totalmente improcedente o pedido do autor e, consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, então, o autor a pagar as despesas e custas processuais, com fundamento no caput do art. 85 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Num. 971114 - Pág. 2/8), a apelante alega ter laborado em erro o juízo de origem. Preliminarmente, alega a nulidade do julgamento, considerando o fato de a apelada ter sido declarada revel e, ainda assim, não ter sido julgada procedente a demanda, assim como teria ela também ignorado o conteúdo do laudo pericial, o que, no entendimento da parte, configuraria vício procedimental. No mérito, pleiteia a reforma da sentença, pois entende que as provas contidas nos autos indicam a irregularidade da construção, assegurando-lhe o direito à demolição do muro levantado pela apelada. Assim, requer a nulidade da sentença ou sua reforma, com total procedência.

A apelada, embora devidamente intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões (Num. 971115 - Pág. 25).

Os autos foram migrados ao sistema PJE em 27.08.2018 (Num. 971116 - Pág. 1).

Em decisão de 02.02.2021, recebi o recurso em seu duplo efeito (Num. 4452568 - Pág. 1).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos todos os requisitos de admissibilidade.

I – Preliminar de nulidades processuais

A apelante alega que o juízo de origem, ao conduzir o processamento do feito, cometeu alguns vícios, os quais hão de ensejar a nulidade da sentença. Alega que a ocorrência da revelia da apelada, diante do não oferecimento de contestação, deveria ensejar a presunção de veracidade de suas alegações e, juntamente com o laudo pericial de Num. 971111 - Pág. 20/29, a total procedência da demanda, motivo porque laborou em erro o juízo.

De fato, o código de processo civil de 2015, em seus arts. 344 e 345, prevê a pena de confissão ficta para a ré revel e os casos em que esta não ocorre, assim dispondo:

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no
art. 344
se:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

A jurisprudência pátria é pacífica, ao reconhecer a natureza relativa da presunção prevista no dispositivo, comportando, portanto, prova em contrário. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.013 DO CPC/2015. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos na petição de recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. A revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1588993 SP 2019/0285072-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020). Grifei.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. TRIBUNAL ESTADUAL QUE NÃO RECONHECEU OS REQUISITOS PARA A DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRETENSÃO RECURSAL QUE É OBSTADA PELA SÚMULA Nº 7 DO STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. NÃO CONFIGURADOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS. PRECEDENTES. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AFASTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 3.
A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido. Precedentes. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos
. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1562715 SP 2019/0237626-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 01/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2021). Grifei.

Sendo assim, a despeito de a apelada não ter participado da instrução probatória e não ter oferecido impugnação à demanda, a presunção de veracidade há de ser analisada à luz dos elementos probatórios contidos nos autos, perscrutando se as alegações são de fato verossímeis ou se encontram-se em contradição com as provas existentes.

Portanto, o fato de o juiz não ter julgado imediatamente procedente a lide a partir da decretação de revelia da apelada, não implica vício procedimental, notadamente diante do permissivo do art. 345, inciso IV do CPC/15. Ademais, lembre-se que o sistema processual constitucional brasileiro adota, como sistema de valoração de provas, o do livre convencimento motivado, ou seja, não existem provas tarifadas, ficando o julgador livre para formar seu entendimento acerca dos fatos de acordo com o conjunto probatório como um todo, sem vinculação legal.

Nesse sentido, também a prolação de sentença em sentido contrário ao laudo pericial, não implica qualquer vício procedimental, a causar a nulidade do feito, exatamente por força do princípio do sistema do livre convencimento motivado. Nesse sentido, diz o art. 371 do CPC/15:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Corroborando a aplicabilidade do sistema do livre convencimento motivado, no âmbito do processo civil, dispõe o art. 479 do diploma processual:

Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no
art. 371
, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

Significa dizer, a lei concede ao magistrado autorização expressa para desconsiderar as conclusões da perícia em sua decisão, desde que de modo fundamentado, o que sequer ocorreu
in casu,
haja vista que o perito nada concluiu quanto à irregularidade da obra, o que foi ponderado pelo juízo
a quo
ao proferir a sentença, argumentando:

[...]

Dessa forma, caberia ao autor provar a propriedade do imóvel e que a construção desrespeitou as normas de vizinhança, do direito de construir ou em ruína, entretanto, o autor não especificou a edificação a ser demolida
nem o perito judicial constatou a existência de construção realizada pelo réu que não respeitou as normas relativas ao direito de vizinhança ou do direito de construir
.

[...]

Grifei.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade por vício procedimental, considerando a legalidade da instrução probatória independentemente da decretação de revelia, bem como da improcedência do pedido, a despeito da prova pericial.

II - Mérito

Analisando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em apreciar se laborou em erro o juízo de piso, ao julgar totalmente improcedente o pedido, pois assistiria à apelante o direito à demolição do muro construído no limite entre os dois imóveis, bem como a impedir que a ré tomasse qualquer medida destinada a obstar tal demolição, o que configuraria uma obrigação de não fazer, nos termos da exordial.

A autora, ora apelante, é legítima possuidora de um imóvel situado no Município de Belém/PA, medindo 33 metros de frente por 75 metros de comprimento, em ambas as laterais, totalizando uma área de 2.250 m
2
, confinando pela lateral esquerda com o Conjunto Residencial Park dos Pinheiros e à direita com o restante do terreno do qual se destaca. Tal imóvel (templo) faz frente para a rua principal de acesso ao loteamento. Todavia, segundo alega, a apelada construiu uma mureta e há pouco mais de um mês, levantou um muro no local, obstruindo o acesso dos fiéis ao templo. Entende ser direito seu a derrubada do muro e a colocação de grade, com portão, no imóvel para assegurar a passagem pelo local, além da construção de calçada.

Segundo ela, a apelada construiu um portal que divide a rua principal, divisória que não alcança a frente do imóvel da igreja. Diante desse contexto, veio a juízo requerer em face da apelada a obrigação de não fazer, no sentido de impedi-lo de obstar a demolição do muro construído para a colocação da grade e do portão, além da construção da calçada, uma vez que tal reforma não invadirá a rua principal, muito menos a área do loteamento.

A ré, ora apelada, não se manifestou nos autos e teve decretada sua revelia em decisão interlocutória.

Em que pese a aparente confusão da peça inicial da demanda (já referida pelo julgador de origem), que pleiteia obrigação de não fazer em face da apelada, usando para tanto, como fundamento, o disposto no art. 97 do código civil de 2002, que diz:
“Não se consideram benfeitorias os melhoramentos ou acréscimos sobrevindos ao bem sem a intervenção do proprietário, possuidor ou detentor.”,
tenho que o principal fundamento dos pedidos da exordial seria o direito de propriedade sobre o muro elevado pela apelada, o que lhe asseguraria o direito a usar, gozar e dele dispor de acordo com suas necessidades. Dele emergiria o direito à demolição da benfeitoria e ainda a exigir da demandada que se omita em praticar qualquer ato tendente a obstar tal providência.

Quanto à propriedade de bens imóveis, dispõe o CC/2002:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

§ 1
o
O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. [...]

Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código

[...]

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

[...]

Diante de tais normas, tem-se que somente mediante registro no justo título (escritura pública de compra e venda, doação, usufruto, etc.) em cartório é que se adquire direitos reais sobre bens imóveis, dentre os quais está o direito de propriedade alegado pela apelante.

Como prova de suas alegações, a parte juntou aos autos a
escritura pública de doação gratuita de imóvel de Num. 971107 - Pág. 19/21, na qual o nacional Alessandro Albuquerque Novelino doou o imóvel situado à Avenida Augusto Montenegro, nº 11.800, sentido Icoaraci-Belém, medindo 30 metros de frente por 75 metros de comprimento em ambas as laterais, tendo a linha de travessão dos fundos com 30 metros, totalizando uma área de 2.250 m
2
, confinando pela frente e lateral esquerda com terras pertencentes ao Conjunto Residencial Park dos Pinheiros, e à direita com o restante do terreno do qual fora destacado e pelos fundos com quem de direito, à autora, em 16.05.2003;

ata de inauguração do templo, indicando como sede o endereço Avenida Augusto Montenegro, nº 11.800, bairro Agulha, Belém/PA

- Num. 971107 - Pág. 22; croqui do loteamento Park dos Pinheiros - Num. 971108 - Pág. 1; certidão de registro do imóvel pertencente ao loteamento, averbado em 25.11.1999, em 136 lotes habitacionais, localizados em 8 quadras, que se fará em torno de uma avenida principal, perpendicular à rodovia Augusto Montenegro, originando 9 alamedas, todas com 12 metros de largura - Num. 971108 - Pág. 2/4; memorial descritivo do imóvel, indicando as oito quadras, cada uma formadas ora por cinco, ora por doze lotes, medindo 8x25 metros e 8x20 metros, respectivamente - Num. 971108 - Pág. 5/6; croqui de alinhamento predial requerido pela autora,
indicando a entrada pela avenida Principal,
mas também outros dois acessos voltados à rodovia Augusto Montenegro
- Num. 971108 - Pág. 8;
carnê de IPTU do ano de 2013, no qual consta como endereço da igreja a Avenida Principal, s/nº, Parque dos Pinheiros - Num. 971108 - Pág. 10
; fotografias dos dois imóveis e da mureta construída - Num. 971108 - Pág. 12/13.

Foi determinada ainda a realização de perícia, cujo laudo consta
sob o Num. 971111 - Pág. 20/29
.

Foram as provas produzidas nos autos.

Sobre o ônus probatório, dispõe o art. 373, inciso I do CPC/15:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Primeiramente, é imperioso que se analise a natureza jurídica do imóvel pertencente à ré. Isso porque, de acordo com a documentação acostada aos autos, consiste ele em loteamento urbano, realizado nos termos da lei nº 6.766/79, que dispõe:

Art
. 4
o
. Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos:

I - as áreas destinadas a sistemas de circulação, a implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso público, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que se situem.

(Redação dada pela Lei nº 9.785, de 1999)

II - os lotes terão área mínima de 125m2 (cento e vinte e cinco metros quadrados) e frente mínima de 5 (cinco) metros, salvo quando o loteamento se destinar a urbanização específica ou edificação de conjuntos habitacionais de interesse social, previamente aprovados pelos órgãos públicos competentes;

III – ao longo das faixas de domínio público das rodovias, a reserva de faixa não edificável de, no mínimo, 15 (quinze) metros de cada lado poderá ser reduzida por lei municipal ou distrital que aprovar o instrumento do planejamento territorial, até o limite mínimo de 5 (cinco) metros de cada lado.
(Redação dada pela Lei nº 13.913, de 2019)

III-A. – ao longo das águas correntes e dormentes e da faixa de domínio das ferrovias, será obrigatória a reserva de uma faixa não edificável de, no mínimo, 15 (quinze) metros de cada lado;
(Incluído pela Lei nº 13.913, de 2019)

IV - as vias de loteamento deverão articular-se com as vias adjacentes oficiais, existentes ou projetadas, e harmonizar-se com a topografia local.

Assim, o loteamento urbano distingue-se do condomínio vertical por diversos fatores. O principal deles é a submissão do loteamento a uma série de exigências e restrições legais, denotando a íntima relação do processo com a atividade pública de urbanização. Em verdade, é um meio de urbanização colocado à disposição de particulares, desde que acatadas as condicionantes legais, demonstrando a clara feição administrativa das normas que o regulamentam. Acerca do loteamento, diz a doutrina de Rosenvald:

As modalidades tradicionais de parcelamento no solo na legislação brasileira são o condomínio horizontal e o loteamento. Vimos que o condomínio edilício pressupõe edificações como propriedade privada, que coexistem com áreas comuns, atribuídas à propriedade de todos.

A seu turno, o loteamento foi instituído pelo DL 58/37 e, posteriormente, pela Lei nº 6.766/79, caracterizado pela subdivisão da gleba em lotes destinados à edificação com abertura de vias públicas, constituindo bens de uso comum do povo após o registro do loteamento, podendo ser utilizadas por qualquer do povo, sem restrições (2016, p. 727).

Confirmando o que se disse, tem-se a exigência legal de prévia aprovação do projeto de loteamento pelo ente municipal, para posterior registro junto ao cartório de registro de imóveis competente (arts. 12 e 18 da lei nº 6.766/79). Sobre referido registro, ensina Luiz Guilherme Loureiro:

Os loteamentos se distinguem dos condomínios horizontais, uma vez que, nos primeiros, todas as vias, espaços livres e equipamentos urbanos são de domínio público. Nos condomínios, ao contrário, o titular da unidade autônoma é coproprietário das vias de circulação, áreas de recreação, espaços livres e de toda e qualquer área de uso comum.

Uma vez efetuado o registro do loteamento, as vias, praças, espaços livres e outros equipamentos urbanos previstos no memorial descritivo passam automaticamente para o domínio público. Não há necessidade de abertura de matrícula para tais bens públicos. No entanto, nada impede que o registrador, a seu critério, descerre tal matrícula e registre, em seguida, a transmissão de tais áreas ao domínio do município. Como tal providência é facultativa e dispensável, não se pode exigir o pagamento de emolumentos ou qualquer outro ônus ou despesa para os interessados. (2011, p. 366/367).

Quanto ao tema, diz a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO URBANÍSTICO - LOTEAMENTO REGULAR - VIAS, PRAÇAS, ESPAÇOS LIVRES E ÁREAS DESTINADAS A EDIFÍCIOS PÚBLICOS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS - INTEGRAÇÃO AO DOMÍNIO DO MUNICÍPIO - DATA DO REGISTRO DO LOTEAMENTO - ART. 22 DA LEI DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO - INDIVIDUALIZAÇÃO DAS MATRÍCULAS - AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE LEGAL. - A integração das áreas públicas do loteamento ao domínio do município ocorre desde a data do seu registro, conforme dicção do artigo 22 da Lei de Parcelamento do Solo Urbano - A atuação da Administração Pública se encontra calcada no princípio da legalidade, de modo que, sem previsão legal, não há como obrigar o apelante a proceder à abertura individualizada de matrículas das áreas municipais do loteamento. (TJ-MG - AC: 10000210392502001 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 02/09/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2021)

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a ré realizou a devida averbação do loteamento junto ao cartório de imóveis, como determinado pela legislação referida (Num. 971108 - Pág. 2/6), constando em seu projeto a existência de uma avenida principal perpendicular à rodovia Augusto Montenegro, de onde originar-se-iam as alamedas integrantes do empreendimento. Por tudo o que se falou quanto aos loteamentos, obviamente que após o registro, efetuado em 25.11.1999, aquela avenida principal adquiriu feição pública, de bem de uso comum do povo, não mais podendo ser considerada propriedade particular da associação.

Em que pese a discussão doutrinária acerca da legalidade ou não do loteamento fechado,

não vislumbro nos autos qualquer autorização municipal para fechamento da via, motivo porque entendo que se trata de rua de livre acesso, ao menos no espaço anterior à guarita constante das fotos de Num. 971108 - Pág. 12/13, o que vem a confirmar a afirmação contida no laudo pericial de Num. 971111 - Pág. 20/29, que assim concluiu:

Conforme consta nos autos (
autos fls. 19/21 e 33/35), a testada (frente)
do terreno, mede 30 metros, foi justamente a dimensão encontrada por este perito, que se projeta para Avenida Principal, e é um passeio público, portanto, entende-se que, a área de propriedade do condomínio, ou seja, do Conjunto Residencial Park dos Pinheiros, projeta-se da portaria (guarita) para o seu interior (
ver detalhe fotos 01/04).

Entende-se que o muro é de propriedade do Autor e já fazia parte do terreno na aquisição, servindo como muro divisor do passeio público (autos fls. 33/35). Portanto, para que haja a facilidade do acesso, até a rampa, pelos portadores de necessidades especiais, a solução técnica é a sua demolição, em que não afetará em nada a acessibilidade dos condôminos e transeuntes ao conjunto (ver detalhe fotos 05/08)

Provado, portanto, que o muro elevado pela associação não consiste em propriedade sua ou em área condominial, mas sim de muro pertencente à posse da autora, a fazer divisa com logradouro público, de uso comum do povo, portanto. Sendo assim, não assiste à ré qualquer direito de obstar a derrubada do muro, com consequente colocação de grade e portão no imóvel, para livre acesso dos frequentadores do templo.

Não nego que originariamente, a área de 12 (doze) metros de frente do loteamento a fazer fronteira com a rodovia Augusto Montenegro pertenciam a este, todavia, após o processo de loteamento, regido pela lei nº 6.766/79, referida área adquiriu natureza pública, sendo vedado a particulares impedirem seu uso pela população local.

Posto isto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reconhecer à apelante o direito de demolir o muro construído pela ré, com a colocação de grade e portão no local, julgando procedente a demanda, consoante fundamentação supra.

Diante do provimento do recurso, inverto o ônus sucumbencial, para condenar a ré ao pagamento de custas e despesas processuais e ainda ao pagamento de honorários sucumbenciais, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), os quais fixo nos termos do art. 85, §§2º e 8º do CPC/15.

É como voto.

Belém – PA, em data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 17/11/2021